Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FORO ESCOLHIDO PELO CONSUMIDOR. SEDE DO RÉU. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, mediante justificativa plausível.
2. Quando a demanda é ajuizada pelo consumidor a competência é considerada relativa, podendo a ação ser proposta tanto no domicílio do autor (art. 101, I, CDC) quanto do réu (regra geral do CPC). Entretanto, na hipótese de figurar como réu, deve ser utilizada a regra geral insculpida nos arts. 46 e 53 do Código de Processo Civil c/c art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, podendo o Juízo declinar a competência de ofício
3. No caso, o autor da ação, residente no interior do Ceará, optou por ajuizar a ação no foro da sede do réu, nesta capital, em consonância com o regramento geral do ordenamento processual civil (artigos 46, caput, e 53, III, “a”, ambos do CPC/2015).
4. Não se verifica a hipótese de escolha aleatória do consumidor, razão pela qual, a opção do autor quanto ao foro competente para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.